Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-42.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801396-42.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ROSELITO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA, CONSIDERANDO-SE QUE ENTE O ÚLTIMO ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (TCE/PA) E A PROPOSITURA DA AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO TRANSCORREU O LUSTRO LEGAL. MÉRITO. PROCESSO CONDUZIDO PELA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO PENALIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA. CITAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA QUE PODERÁ OCORRER MEDIANTE O ENDEREÇAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES AO ENDEREÇO DO INTERESSADO/ADMINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0801396-42.2020.8.14.0024, ajuizada por ROSELITO SOARES DA SILVA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 7397578, págs. 1/25), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à anulação do acórdão nº 52.415/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Pará/TCE, cujo pronunciamento o condenou em devolver valores relativos ao Convênio nº 126/2006-SEPOF/FDE.

Diz o recorrente que o recorrido alegou não ter sido intimado pessoalmente no decorrer do processo perante a Corte de Contas, o que enseja nulidade por malferimento ao contraditório e ampla defesa.

Frisa que apresentou contestação arguindo a prescrição da pretensão autoral, considerando que ingressou com pedido de rescisão junto ao Tribunal de Contas em 23/10/2013, contudo aforou a ação originária em 12/08/2020, bem como pelo fato de não ter existido nulidade devido à alegada não comunicação, uma vez que todas as notificações foram expedidas para o endereço do recorrido.

Após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade recursal, apresenta o apelante fundamentos a respeito da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Diz que o recorrido postula a invalidade de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado em 27/08/2013, que julgou irregular contas apresentadas, frisando que apresentou recurso de rescisão em 24/10/2013, que foi analisado, sendo retificado o valor a ser devolvido, conforme acórdão

nº 55.876/2016.

Afirma o recorrente que o recorrido deixou transcorrer o lustro legal entre a data do acórdão nº 52.415/2013-TCE-PA (27/08/2013) e o ajuizamento da ação (12/08/2020).

Argumenta que o apelado foi notificado da existência do processo em um total de 3 (três) vezes, ressaltando que a alegação de não conhecimento importa em malferimento ao princípio “venire contra factum proprium”.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Destaca que o artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32 regula o prazo quinquenal em se tratando da Fazenda Pública.

Argumenta que o direito do apelado em questionar judicialmente a decisão da Corte de Contas prescreveu em 27/08/2018, considerando-se como termo inicial a data de 27/08/2013, em que foi julgado o acórdão nº 52.415-TCE-PA.

Menciona precedentes em abono de seu argumento.

Segue aduzindo razões no sentido de que deve prosperar seu recurso.

Postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida e julgando-se improcedente o pedido autoral.

Em suas contrarrazões (id. 7397584, págs. 1/17) o recorrido rebate os argumentos aduzidos pelo recorrente.

Ao final, postula o apelado o não provimento do recurso.

Apelo recebido (id. 7410248, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7808722, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Havendo prejudicial de mérito suscitada, passo a sua análise.

PRESCRIÇÃO.

Sobre essa prejudicial, discorre o apelante que houve o transcurso do quinquênio legal entre o acórdão nº 52.415-TCE/PA, julgado em 27/08/2013 e a propositura da ação anulatória, em 12/08/2020, de modo que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição.

Com efeito, a prescrição em face da Fazenda Pública se encontra regulada pelo Decreto Lei nº 20.910/32, que estabelece em seu artigo 1º que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se originarem”.

No caso vertente, extrai-se do processado que o acórdão nº 52.415-TCE/PA, de 27/08/2013 (id. 7397310, págs. 460/461), julgou irregulares as contas apresentadas pelo apelado com relação ao Convênio nº 126/2006 - SEPOF-FDE. Referido pronunciamento determinou a devolução da importância de R$8.639,32 (oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), bem como multa no somatório de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo dano ao erário.

Observa-se que o apelado apresentou pedido de rescisão do acórdão nº 52.415-TCE-PA, em 24/10/2013 (id. 7397522, págs. 2/7), sendo, referido pedido, julgado por intermédio do acórdão nº 55.786-TCE-PA, de 24/05/2016 (id. 7397522, págs. 53/54), provido parcialmente para tão somente retificar o valor a ser ressarcido para R$3.695,91 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) e minorar a multa pelo dano ao erário para R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Destaca-se que o recorrido tomou ciência do segundo acórdão em 24/08/2016 (id. 7397522, pág. 56). Desse modo, a partir dessa data surgiu a lesão ao direito do apelado para postular a anulação do pronunciamento pela via judicial, sendo, portanto, termo inicial da pretensão autoral. Assim, considerando-se que a demanda foi proposta em 12/08/2020, tem-se que não houve o transcurso do lustro legal, pelo que a prefacial não merece acolhida.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou Roselito Soares da Silva, ora apelado, a anulação do acórdão nº 52.415/2013-TCE-PA, que o condenou em ressarcimento ao erário, bem como em multa, uma vez que defende que o procedimento que originou as penalidades se encontra eivado de ilegalidade pela ausência de citação pessoal.

Pois bem, depreende-se do processado que o cerne meritório reside em aferir se existe a ausência de citação pessoal do apelado, que à época dos fatos exercia o cargo de Prefeito Municipal de Itaituba, de modo a ensejar a nulidade de acórdão proferido por Tribunal de Contas do Estado por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Disciplina o artigo 216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) que a citação é o “chamamento inicial do interessado para o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando for o caso de irregularidade que leve à imputação de débito ou aplicação de penalidade”.

Por sua vez, esclarece o artigo 218, II, do mesmo ato que a citação/notificação do interessado nos processos da Corte de Contas se perfectibiliza com a “
juntada aos autos da confirmação de entrega do telegrama postado eletronicamente”.

Conforme se depreende dos mencionados dispositivos regimentais, a notificação realizada mediante carta registrada com aviso de recebimento deve ser entregue comprovadamente no endereço do destinatário, não sendo requisito para a perfeição do ato que seja entregue diretamente ao destinatário. Assim, é suficiente a confirmação de entrega da comunicação processual no endereço constante nos autos, presumindo-se o seu devido recebimento.

Registra-se que a validade de tal critério de comunicação processual foi referendada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decisões que ora reproduzo, “verbis”:

DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

1. A Corte de Contas efetuou regularmente a citação do impetrante por carta registrada, direcionada ao endereço residencial por ele indicado para contato (art. 22 da Lei nº 8.443/1992 e art. 179 do RI/TCU).

2. O STF já reconheceu a validade da comunicação via carta registrada, comprovadamente realizada no endereço residencial do interessado. Precedentes.

3. Writ a que se nega seguimento.

(STF, MANDADO DE SEGURANÇA 34.315 DISTRITO FEDERAL, MIN. ROBERTO BARROSO, JULGADO EM 17/6/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. ART. 179, II, DO RITCU: VALIDADE E REGULARIDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS MEDIANTE CONVÊNIO. ÔNUS DA PROVA DO GESTOR. ALEGAÇÕES DE REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL APTA A COMPROVAR TAL REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(STF, MANDADO DE SEGURANÇA 31.508 DISTRITO FEDERAL, MIN. LUIZ FUX, JULGADO EM 7/4/2015).

Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de Contas (TCE/PA) expediu a Comunicação de Audiência nº 014/2013, cientificando o apelado para apresentar justificativas em relação ao apurado no Processo nº 2007/52236-1, tendo ele sido devidamente notificado em 07/05/2013, mesmo o telegrama tendo sido recebido por terceiro (id. 7397310, págs. 40/42).

Destaca-se que o recorrido foi cientificado do julgamento do Processo nº 2007/52236-1 em 21/08/2013, conforme Notificação de Julgamento nº 569/2013, sendo o documento recebido por Suzana Conceição dos Santos (id. 7397310, págs. 48/50).

Vale ressaltar que o apelado interpôs Pedido de Rescisão do Acórdão nº 52.415-TCE-PA em 24/10/2013 (id. 7397522, págs. 2/7).

Referido pleito foi acolhido em parte, tendo o acórdão nº 55.786-TCE/PA, de 24/05/2016, minorado o valor a ser ressarcido bem como a multa aplicada, sendo, desse pronunciamento, o apelado cientificado pela via postal com aviso de recebimento (id. 7397522, pág. 56).

Cumpre salientar que todas as notificações expedidas pela Corte de Contas foram para o endereço constante em sua base de dados.

Nesse diapasão, não merece prosperar a afirmação do apelado no sentido de que há necessidade de assinatura pessoal do citado, notificado ou de

seu procurador para que as citações e notificações sejam consideradas perfeitas, pois este requisito só se amolda à hipótese de comunicação processual preceituada no inciso I do art. 218 do RITCE/PA, que concerne ao comparecimento espontâneo do notificado ou de seu procurador, cuja assinatura deve ocorrer em termo próprio lavrado pela Secretaria e juntado aos autos. Por conseguinte, o argumento do recorrido não tem pertinência para o caso dos autos, em que foi utilizada a forma de notificação referida no mencionado artigo 218, II, do RITCE/PA.

Assim, comporta provimento o recurso interposto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido do autor, ora recorrido.

Custas pelo apelado.

Inverte-se o ônus sucumbencial relativo aos honorários advocatícios.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023